Tribunal: TJMT
Processo: 1023320-24.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023320-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 460.382.211-15 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 202/2004. Remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste
n
a possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais
,

nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, §

19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade. 4. A legislação estadual (LC nº 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 19; LC nº 202/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgR
no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
e Remessa Necessária,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedente a presente Ação de Cobrança
, proposta por

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA
, para condenar o
apelante ao
pagamento
de

abono de permanência em favor da parte autora, a partir da data em que preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária
,
cujo montante deverá ser
apurado em liquidação de sentença
e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ)
.

Acolhendo Embargos de Declaração opostos pelo autor,
condenou o
ora apelante

à restituição das custas adiantadas e
ao pagamento de honorários advocatícios, a serem definidos
em liquidação de sentença
.

Nas razões do apelo
, o Estado de Mato Grosso argumenta
a inexistência de direito ao
rece
bimento

d
o abono permanência
pelo apelado
,
tendo em vista
que
o art. 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004,
não se aplica aos militares
, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF -
AgR
ARE: 1058688 SP, de 09-10-2019
)
. (Id.

205093556
).

O
apelad
o
apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
205093558
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id.
211588160
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de remessa necessária e R
ecurso de
A
pelação
contra sentença que, em Ação de Cobrança, condenou o Estado ao pagamento de abono permanência a servidor público militar estadual, residindo o
cerne da controvérsia
n
a possibilidade de extensão do abono aos militares estaduais.

No caso, o
apelado
,
Tenente Coronel da Polícia Militar
, ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento de abono de permanência

em conformidade com o artigo 40, § 19, da Constituição Federal e com a legislação estadual pertinente
, sustentando que, mesmo após ter preenchido os requisitos necessários para sua transferência para a inatividade, permaneceu em atividade por mais
1 ano
,
2 meses e 18 dias
, até ser transferido para a reserva remunerada, em
19/03/2021
.

O Juízo
de primeiro grau julgou
procedentes
o
s
pedido
s, condenando o ora apelante ao pagamento do

abono de permanência
(Id.
205093552
)
.

No entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, o abono de permanência é
aplicável
também
aos
servidores
militares
estaduais
, pois encontra respaldo
na
Lei Complementar nº 202/2004
.

Assim,
estando comprovado nos autos que
o apelado
havia

preenchid
o
as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária, e, ainda assim,
permaneceu
em atividade,
foi reconhecido seu
direito
ao recebimento do abono
,
conforme previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal.

Nesse contexto
, tenho que o apelo
não
merece provimento, tendo em vista a correta aplicação da legislação estadual ao caso dos autos.

Sobre o abono de permanência
,
é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 40, §

19, prevê que é devido ao servidor que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Tal dispositivo é de aplicação geral e não restringe seu alcance apenas aos servidores civis, vejamos:

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 19.
Observados critérios
a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo
, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Outrossim, é cediço que os Estados possuem competência legislativa para dispor sobre os direitos e as garantias dos militares, nos termos dos
arts
. 42, § 1º e 142, § 3º, X, ambos da Constituição Federal.

Sobre a questão o STF se manifestou:

"Não se aplica aos militares dos estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma,
cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação
(STF, AG. Reg. No
re
1.174.055/SC, Rel. Ministro
G
ilmar Mendes).

Assim, conclui-se que havendo legislação estadual que disponha sobre o abono de permanência, ou seja, sobre os estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço após reunir os requisitos para a inativação, deve ser concedido o direito pleiteado, sendo este o caso dos autos.

Isto porque, por tratar-se de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar nº 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual
é transferido, a pedido,
para a reserva remunerada:

I -
com
subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II -
com
subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Ademais, o abono permanência está previsto na Lei Complementar nº 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
.

V
ejamos:

Art. 3ºO servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado , do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente
ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

No caso, constata-se que restou incontroverso o fato de que o apelante demonstrou
ter preenchido os requisitos para a
aposentadoria especial
.

Conforme Ato
n.°

2.246/2021, publicado no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27.
963
de
22/03/2021 (Id.
205095781
)
,
o apelado
contava com
30 anos, 8 meses e 7 dias de serviço e, destes, 27 anos
,
11 meses e 22 dias
de efetivo serviço
, até 31/12/2021.

Assim
, quando publicado o ato de sua transferência para a inatividade
, ele
já havia
permanec
ido
em atividade
por período superior à
data em que completou os requisitos para a reserva remunerada.

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e da comprovação de permanência do apelante na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, portanto, demonstrado o direito ao recebimento do abono permanência
, devendo ser ratificada a sentença
.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0049337-61.2014.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito dos reclamantes ao recebimento do abono de permanência.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos
de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688
AgR
, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

4. Os reclamantes fazem jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1036030-31.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de
apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024